Tribunal: TJDFT
Processo: 0752985-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, após tentativas frustradas de localização de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada comporta reforma para autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens localizados na residência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual prevê a impenhorabilidade relativa de bens que guarnecem a residência, admitindo a constrição de itens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um padrão de vida médio (CPC, art. 833, inc. II).
4. A norma também determina que, não localizados outros bens penhoráveis, o oficial de justiça descreve os bens existentes na residência, independentemente de ordem judicial específica (CPC, art. 836, §1).
5. A impenhorabilidade não é absoluta, e a identificação de eventual bem penhorável depende de avaliação presencial, inexistindo fundamento para impedir a diligência.
6. A diligência é necessária diante da frustração de tentativas de constrição patrimonial e da impossibilidade de o credor comprovar, por meios próprios, a existência de bens penhoráveis em imóvel protegido por inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5, inc. XI).
7. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de mandado para que o oficial de justiça inventarie e avalie os bens encontrados, a fim de viabilizar a análise sobre a possibilidade de penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. II, art. 836, §1. L. 8.009/1990, art. 2. CF/1988, art. 5, inc. XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07008336820248070000, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024. TJDFT, AI 07094424520218070000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16.06.2021.